Tribunal: TJES
Processo: 0000380-87.2009.8.08.1237
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-87.2009.8.08.1237
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA AZEREDO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO (JAN/1989). TESE FIRMADA PELO STF NA ADPF 165. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DOS ÍNDICES APLICADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO ESTABELECIDO PELA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO ANIVERSÁRIO DA CONTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em face da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido de cobrança de expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão (janeiro de 1989).

O juízo de origem condenou a instituição financeira a restituir à recorrida a quantia de R$ 10.440,31, correspondente à diferença de 20,36% sobre os saldos das contas-poupança nº 13593701, 13596913 e 16023108.

O banco recorrente sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de prescrição e, no mérito, a inexistência de direito adquirido, alegando ter cumprido estritamente as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central.

O Colegiado Recursal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Inconformado, o banco interpôs Recurso Extraordinário e Embargos de Declaração, estes últimos não conhecidos por falta de requisito de admissibilidade.

O feito aguarda análise à luz da superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 165.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Ab initio,
salienta-se que o presente feito retorna a este Colegiado para fins de adequação e reanálise do julgado anterior, diante do fato novo e vinculante constituído pelo julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, convém destacar que a controvérsia central refere-se ao direito de poupadores ao recebimento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos governamentais.

Não obstante o entendimento anterior deste Colegiado, a questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 165, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin (Sessão de 16.05.2025 a 23.05.2025). Na referida decisão, o STF estabeleceu premissas que alteram diretamente o desfecho desta demanda: (i) Constitucionalidade: A Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; (ii) Acordo Coletivo: Foi reafirmada a validade do Acordo Coletivo e de seus aditamentos, incentivando a resolução consensual da controvérsia; e (iii) Adesão: O prazo para adesão digital dos poupadores ao acordo foi prorrogado por 24 meses.

Portanto, a aplicação do índice de 20,36% sobre os saldos de janeiro de 1989 (Plano Verão), anteriormente considerada devida com base em interpretação de direito adquirido, foi expressamente rejeitada pelo STF sob a ótica da constitucionalidade das normas econômicas da época.

Assim, em observância ao efeito vinculante das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, impõe-se a modificação do julgado anterior deste Colegiado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
, em sede de adequação à ADPF 165, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem condenação em custas ou honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)